Tribunal: TJDFT
Processo: 0748725-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PELO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma, quais sejam, os considerados hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Conforme decidido pelo STF na ADI no 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que o ato de Governo é norteado por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 2.1. Logo, inexiste obrigação do Presidente da República de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena, por não haver limitação prevista na Constituição.
3. O critério estabelecido pelo art. 5o do Decreto no 11.302/2022 deve ser interpretado em conjunto com as condições dos arts. 7o, 8o e 10o do mesmo ato normativo, que exigem o atendimento a outros requisitos para a concessão da benesse, bem como vedam a extensão do indulto aos efeitos secundários da condenação.
4. O agravado faz jus ao indulto, pois ausentes causas impeditivas à concessão da benesse, tendo em vista que a pena referente ao crime de estelionato não é superior a 5 (cinco) anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.